Tribunal: TJSP
Processo: 2099837-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Determinação do Juízo para a vinda de documentos de modo a comprovar a insuficiência de recursos do recorrente - Não cumprimento - Omissão que afasta a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Determinação do Juízo para a vinda de documentos de modo a comprovar a insuficiência de recursos do recorrente - Não cumprimento - Omissão que afasta a credibilidade dos seus argumentos - Ademais, os documentos que haviam nos autos originais não são recentes a refletir a situação financeira atual do agravante, além do que, a assunção de compromisso financeiro consistente em 48 parcelas de R$ 1.204,58 do qual já quitou 03, é montante considerável, capaz de ser suportado por quem usufrui de razoável situação econômica, mesmo porque, além do automóvel, há que contar os expressivos gastos com pagamentos de tributos, seguro, manutenção, combustível entre outros - Possibilidade de afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC - Decisão mantida - Recurso não provido.